Tribunal: TJDFT
Processo: 0701921-66.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. RECUSA INJUSTIFICADA. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. PARÂMETRO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA

1. Conforme entendimento já consagrado neste Tribunal de Justiça, o custeio de tratamento pelo plano de saúde pressupõe a existência de previsão de cobertura da patologia, e não da terapia recomendada para tratá-la. Cabe ao médico, que detém o conhecimento técnico a respeito da viabilidade e da eficiência do tratamento, como também das condições específicas e particulares do paciente, escolher a melhor orientação terapêutica.

2. Haja vista que o plano de saúde deve realizar a cobertura da cirurgia de gastroplastia (cirurgia bariátrica), conforme rol constante da Resolução Normativa no 428/2017 - Anexo I, necessita cobrir também os tratamentos complementares, necessários ao pleno restabelecimento da saúde da segurada, por se tratarem de procedimentos de natureza reparadora.

3. A negativa de realização da cirurgia reparadora pós-bariátrica ultrapassou o mero inadimplemento contratual, uma vez que a segurada suportou a injusta recusa do plano de saúde à correção cirúrgica de hipertrofia e assimetria mamária. Precedente do c. STJ.

4. A fixação do quantum para compensar dano moral deve atender ao critério da razoabilidade e dos parâmetros definidos jurisprudência, por exemplo: (a) a forma como ocorreu o ato ilícito: com dolo ou com culpa (leve, grave ou gravíssima); (b) o tipo de bem jurídico lesado: honra, intimidade, integridade etc.; (c) além do bem que lhe foi afetado a repercussão do ato ofensivo no contexto pessoal e social; (d) a intensidade da alteração anímica verificada na vítima; (e) o antecedente do agressor e a reiteração da conduta; (f) a existência ou não de retratação por parte do ofensor.

5. A verba indenizatória fixada pelo Juízo Singular, a título de danos morais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atende ao princípio da razoabilidade de acordo com o caso em concreto.

6. Apelo não provido. Honorários recursais fixados.